Tribunal: CARF
Processo: 10380.722799/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722799/2012-67
ACÓRDÃO
3002-003.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, de modo a dar a
conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao
indeferimento de sua manifestação de inconformidade, sendo inexistentes
as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72l.
BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS PRÓPRIO. RE
574.706/PR.
Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
n.o 574.706/PR, afetado à repercussão geral, deve ser excluído o ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS, de aplicação obrigatória pelos
membros do CARF, por força do art. 99 do Regimento Interno do CARF
(RICARF), Portaria MF no 1.634, de 21.12.2023.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento para reconhecer o direito creditório
decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, aplicando-se ao caso o
decidido em definitivo pelo STF no RE no 574.706. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.426, de 22 de
novembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10380.722803/2012-97, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente Redator
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722799/2012-67
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório emitido pela Delegacia da RFB em [...] (fls. [...]), que reconheceu em
parte o ressarcimento pleiteado, no valor de R$ [...], do montante requisitado, no
valor de R$ [...] por intermédio do PER de no [...] (fls. [...]), ao acatar a proposta
fundamentada pela Informação Fiscal DRF/For/Seort de fls. [...].
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada da decisão, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em [...], anexada às fls. [...], oportunidade em que contesta o não
reconhecimento parcial do seu pedido de ressarcimento no valor de R$ [...].
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: (...)
NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO DE AMPLA DEFESA.
Presentes os requisitos legais do Despacho Decisório e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida
a arguição de nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de
mérito.
Todas as atividades exercidas pela administração pública são norteadas pelos
princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência, visando assegurar a estabilidade da ordem jurídica na relação entre o
Estado e seus administrados.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722799/2012-67
3
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, antes ou depois do lançamento, importa renúncia às instâncias
administrativas.
RATEIO DE RECEITAS. MERCADO INTERNO X EXPORTAÇÃO.
O DACON tem caráter meramente informativo e não configura instrumento de
confissão de dívida, capaz de constituir o crédito tributário nele informado. Em
contrapartida, ao se fazer uso deste documento pela fiscalização para fins de
análise de pedido de ressarcimento, há que se considerar corretas as proporções
de participações das vendas (Interno X Exportação) calculadas com base nas
informações extraídas deste documento.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, na essência, preliminarmente a inexistência de renúncia à
esfera administrativa e nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e COFINS, conforme entendimento do STF.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais,
inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele
toma-se conhecimento.
Conforme consta no despacho decisório de fls. 157, o direito creditório
pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de COFINS
Não-Cumulativa – Mercado Externo (art. 6o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003), relativo ao 3o trimestre de 2005, foi parcialmente
deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do
crédito reconhecido.
Os pontos contestados no presente recurso cingem-se a preliminar de
inexistência de renúncia à esfera administrativa e de nulidade do acórdão
recorrido e o reconhecimento de direito de crédito decorrente da exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722799/2012-67
4
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade da decisão recorrida por
preterição ao direito de defesa, entendo que não assiste razão à
recorrente.
Vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa;
No caso concreto, não vislumbro nulidade na decisão de piso, visto que a
mesma analisou os argumentos tecidos na defesa e os contrapôs com a
prova dos autos, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de
fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de
inconformidade. Assim, ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
A Instancia a quo, no tocante à manutenção da exclusão do ICMS da base
de cálculo das contribuições, informado em suas DACONs no campo
“Outras Exclusões”, em face da interposição de ação judicial pela
Interessada, no caso, o Mandado de Segurança no 0015092-
45.2007.4.05.8100 “pela identidade de objeto entre a matéria colocada em
ação judicial não transitada em julgado e a matéria contestada
administrativamente”, considerou que haveria concomitância com
processo judicial e não deveria se pronunciar a esse respeito.
Quanto a ausência de renúncia à esfera administrativa, conforme informa a
recorrente, a ação judicial de no 0015092-45.2007.4.05.8100 na qual
discutiu o reconhecimento ao direito de excluir da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da COFINS os valores referentes ao ICMS, teve
decisão favorável a Recorrente, tendo a mesma transitado em julgado em
abril/2019.
Conforme colacionado na decisão recorrida, a decisão final que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário foi nesses termos “A matéria
arguida no presente recurso foi julgada pelo STF no 574.706/PR, sob o
regime do art. 1.036 do CPC (Repercussão Geral-Tema 69), no sentido de
que "o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS", impondo-se reconhecer que o acórdão combatido está em
conformidade com a orientação do STF”.
Assim, tendo em vista que houve a sentença transitada em julgado no
referido processo judicial, desconsidera-se a concomitância reconhecida
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722799/2012-67
5
pela decisão da DRJ, tornando-se necessário analisar os reflexos do trânsito
em julgado da decisão judicial para a resolução do presente processo
administrativo.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE no 574.706/PR, sob a
sistemática da Repercussão Geral - julgamento do Tema no 69, reconheceu
a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das
contribuições sociais e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base
de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS"., conforme ementa
abaixo:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O
montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total
de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas
saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há
de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República,
cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação.
3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a
escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo
ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal
Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS.
3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente
para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a
transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações.
4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS.
A referida foi objeto de Embargos de Declaração opostos pela União, e, em
13/05/2021, a Suprema Corte brasileira apreciou tais aclaratórios, em
julgado assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722799/2012-67
6
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
DO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS
FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA
DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE
15.3.2017 - DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE
QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA
DO PIS E DA COFINS”-, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA
SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Rel. Cármen Lúcia, Tribunal
Pleno, julgado em 13/05/2021, Processo Eletrônico DJe-160, Divulg. 10-08-
2021, Public. 12/08/2021) (grifo nosso)
Neste sentido, entendo estarmos diante da hipótese prevista no art. 99 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), Portaria MF no 1.634, de 21.12.2023,
que assim dispõe: “As decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Assim, nos termos do decidido no RESP 574.706, julgado em 15/03/2017 e
de acordo com a decisão definitiva na ação judicial de no 0015092-
45.2007.4.05.8100, promovida pela recorrente, que afastou o ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS, deve ser reconhecida a possibilidade
do direito de crédito pleiteado pela recorrente sobre o ICMS incluído
indevidamente na base de cálculo do PIS e da COFINS.
É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com
base nos documentos juntados, efetuar os cálculos, apurar o valor do
direito creditório e a sua disponibilidade para a compensação pleiteada.
Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e no mérito dar parcial provimento para
reconhecer o direito creditório decorrente da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e COFINS, aplicando-se ao caso o decidido em definitivo pelo
STF no RE no 574.706.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.427 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722799/2012-67
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento para reconhecer o direito creditório
decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, aplicando-se ao caso o
decidido em definitivo pelo STF no RE no 574.706.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Original